Tribunal: TJES
Processo: 5014344-25.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014344-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA CASTRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, movida por José Renato de Oliveira Castro em face de Mercado Pago.com Representações Ltda., alegando que, ao realizar o pagamento antecipado de sua fatura de cartão de crédito, sofreu um desconto indevido no valor de R$ 6.989,88, que foi parcelado em 49 vezes, sem sua anuência. Narra que, embora o problema tenha sido solucionado posteriormente, a devolução do valor ocorreu apenas trinta dias após o desconto, o que, segundo ele, lhe impossibilitou de exercer sua atividade profissional de locação de estruturas para eventos, gerando prejuízos materiais e morais. Pleiteia, assim, a indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 e por lucros cessantes no montante de R$ 9.000,00.

Em sentença (ID 33388382), o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis que pudessem comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quanto aos supostos lucros cessantes e aos prejuízos efetivos decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 49813423), sustentando, em síntese, que apresentou documentos suficientes para instrução da demanda, especialmente contrato de locação de equipamento e comprovantes relacionados ao débito contestado, além de afirmar que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, VIII, do CDC, de modo que eventual insuficiência probatória deveria ser suprida pela parte ré. Alega, ainda, que a extinção do feito sem oportunizar a emenda da inicial viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da função social do processo, pleiteando a reforma da sentença para julgamento do mérito, com a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados.

Apresentadas contrarrazões (ID 54274753), a recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o autor não apresentou prova mínima capaz de demonstrar os fatos alegados, especialmente quanto à efetiva impossibilidade de exercício da sua atividade profissional e à configuração dos lucros cessantes. Sustenta, ainda, que não há nexo causal entre a conduta da empresa e os danos pretendidos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A sentença recorrida se encontra correta e bem fundamentada, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

De fato, conforme bem pontuado na sentença, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, além do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Embora o recorrente tenha juntado aos autos alguns documentos, verifica-se que tais elementos não guardam correspondência suficiente com a narrativa apresentada na inicial, especialmente no que se refere à comprovação dos prejuízos alegados, notadamente quanto aos lucros cessantes supostamente suportados no montante de R$ 9.000,00, decorrentes da suposta impossibilidade de exercer sua atividade profissional durante trinta dias.

O simples contrato de locação de equipamento, referente ao período pretérito (26/02 a 02/03/2022), por si só, não é suficiente para demonstrar que o autor efetivamente deixou de auferir renda em razão do ocorrido, tampouco permite estabelecer uma relação direta entre o suposto desconto indevido realizado pela recorrida e a alegada paralisação total de sua atividade econômica.

É certo que, para a configuração dos danos materiais e dos lucros cessantes, exige-se prova efetiva dos prejuízos suportados, o que não se verifica no presente caso. A mera alegação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não tem o condão de sustentar a pretensão indenizatória, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, entendimento este pacificado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. A inversão probatória transfere ao fornecedor o ônus de afastar a verossimilhança dos fatos, mas não supre a necessidade de demonstração inicial dos fatos essenciais à propositura da demanda, como corretamente pontuado pela sentença.

Diante desse cenário, é inequívoca a correção da sentença, que, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, reconheceu a inépcia da inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 319, 320 e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Portanto, não há qualquer razão jurídica que justifique a reforma da sentença, razão pela qual ela deve ser integralmente mantida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)